Tribunal: TJBA
Processo: 8053970-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053970-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CAIO VITOR DA SILVA ABREU e outros Advogado(s): LUCAS ALVES CARVALHO BRAGA, RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de acusado denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 29 do CP), contra decreto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa. Os impetrantes alegam ausência de fundamentação idônea, inexpressividade da quantidade de drogas, fragilidade da autoria, e defendem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas são suficientes para afastar a segregação cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, diante da materialidade evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e auto de constatação preliminar, e de indícios de autoria extraídos de depoimentos policiais e de corréu. A expressiva quantidade e variedade das drogas apreendidas (468g de cocaína, 385g de maconha e 30g de crack), aliada aos apetrechos de traficância, demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente. O risco à ordem pública e à aplicação da lei penal se reforça pela fuga do paciente no momento da abordagem policial, circunstância que legitima a imposição da medida extrema. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para acautelar os riscos evidenciados, conforme art. 319 do CPP. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos para a sua decretação, segundo jurisprudência consolidada do STJ. Aplica-se o princípio da confiança no juiz da causa, que detém melhores condições de aferir a necessidade da prisão diante da proximidade com os fatos e os envolvidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e na fuga do acusado, configurando risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de segregação cautelar diante da presença de fundamentos concretos. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não resguardam a ordem pública nem asseguram a aplicação da lei penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 29; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 35.519/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 06.06.2013; STJ, RHC 36.646/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20.06.2013; TACRSP, JTACRESP 46/86-7. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8053970-84.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrantes RODRIGO ALVES CARVALHO BRAGA, OAB/DF 39.775 e LUCAS ALVES CARVALHO BRAGA - OAB DF54983 e, como Paciente, CAIO VITOR DA SILVA ABREU. Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal em conhecer da impetração, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema.